Tribunal: TJDFT
Processo: 0738342-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA DO RÉU COMO CAUSADORA DO SINISTRO. CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 786, caput, do Código Civil, ao tratar de seguro de dano, estabelece que paga a “indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. No mesmo sentido é o enunciado da Súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal.
2. Caso concreto em que os elementos probatórios constantes no feito dão conta de que o apelante foi, de fato, o causador do acidente que gerou danos ao veículo segurado. Realizados os consertos pela seguradora, impõe-se a manutenção da sentença que condenou o réu ao ressarcimento, pela via regressiva, das despesas decorrentes do sinistro.
3. Apelação conhecida e desprovida.